Tribunal: STF
Processo: MS 26353
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-06
Data de publicação: 2007-09-06

Ementa:
CONTROLE EXTERNO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - MOVIMENTAÇÃO
   FUNCIONAL - FATOR TEMPO - CONTRADITÓRIO. O ato de glosa do
   Tribunal de Contas da União na atividade de controle externo,
   alcançando situação constituída - ocupação de cargo por
   movimentação vertical (ascensão) -, fica sujeito ao prazo
   decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei nº
   9.784/99 e ao princípio constitucional do contraditório,
   presentes a segurança jurídica e o devido processo legal.